Tribunal: TJPA
Processo: 0077748-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077748-92.2015.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 2º SARGENTO. LIMITE DE IDADE. POLICIAL QUE POSSUÍA NA ÉPOCA DA PROMOÇÃO 51 ANOS DE IDADE. IDADE LIMITE PARA SUA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ENTENDIMENTO QUE DECORRE DA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ART. 103, I, “C”, DA LEI 5.251/85 C/C ART. 22, INCISO VI, DA LEI 8.230/2015. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO NO SENTIDO DA LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUE LIMITA A FAIXA ETÁRIA PARA O INGRESSO OU PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR, DESDE QUE HAJA LEI ESPECÍFICA QUE IMPONHA TAIS RESTRIÇÕES.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo todos os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de junho a seis de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran, (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da
Comarca de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA,

proposta em face de o
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente a demanda nos seguintes termos (id nº 1342425):

“
Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO

IMPROCEDENTE A PRESENTE O PEDIDO, eis que não verificado o direito na

pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Sem custas e despesas processuais pela parte autora, eis qu
e benefíciário da

gratuidade da justiça.

Condeno o Autor/Sucumbente em honorários advocaticios, no importe de

R$ 1.000,00 (hum mil reais), estando suspensa a cobrança por até cinco anos após o

trânsito em julgado desta decisão, por ser benefíciá
rio de justiça gratuita, de acordo

com o art. 98, §§ T e 3", do Novo CPC.

A Unidade de Processamento Judiciai das Varas da Fazenda Pública (UPJ),

encaminhem-se os autos ao Ministério Público, a fim de que tome ciência desta

decisão.

Caso não seja interpost
o recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se,

observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido
”.

Em suas razões recursais (id nº 1342426), o apelante

faz breve
exposição fática, esclarecendo que ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará em setembro de 1990 e que no ano de 2010 foi promovido à graduação de 3º sargento, através do Boletim Geral nº 238, de 30 de dezembro de 2010, e desde então não concorreu a mais nenhuma promoção.

Acrescenta que em 7 de agosto de 2015 foi publicado o aditamento ao BG nº 141, no qual figurava no quadro de acesso para ser promovido à graduação de 2º sargento pelo critério de antiguidade, ato previsto para ocorrer no dia 25/09/2015. Porém, esclarece que, na ocasião, o apelante já se encontrava com 51 (cinquenta e um) anos de idade, ou seja, já tinha ultrapassado a idade limite para permanecer na graduação de 3º sargento, motivo pelo qual foi retirado do quadro de acesso e, consequentemente, não foi promovido, conforme constou no BG nº 172, de 22/09/2015.

Argumenta que a administração pública
,

ao mantê-lo
no serviço ativo,
referendou o entendimento de que detinha plenas condições de exercer suas atribuições
. Desta forma, não
se mostrou
razoável
a deliberação que o excluiu do
quadro d
e acesso para a promoção, tendo em vista que possui
a
todas as condições físicas e mentais para continuar no serviço ativo e ser promovido, conforme ficou demonstrado com a aprovação dos seus exames médicos e do teste de avaliação física,
que os considerou
apto para o serviço policial militar, bem como para a promoção a 2°
s
argento.

Explica que foi exposto na corporação, sendo colocado em situação vexatória diante de seus colegas de trabalho
porquanto fora
convocado para realizar os testes de avaliação físic
a e exames de saúde pela administração pública, que desde o início do processamento das promoções era conhecedora de sua idade e de sua impossibilidade de incluí-lo no quadro de acesso. Assim,
diz que
foi alvo de gravíssimo vexame, humilhação e constrangim
ento.

Afirma que,
apesar dos motivos de fato e direito apresentados nos autos, o juízo
“
a quo
”

julgou improcedente seu pedido
, visto que, supostamente, no edital de promoção a 2º
s
argento, consta
va
a limitação de idade e
que
tinha plena ciência dos requisi
tos a serem preenchidos para obter a respectiva promoção.

Defende, então, a necessidade de reforma da sentença, sustentando que é
certo que ultrapassou a idade limite para a graduação de 3° sargento, entretanto caso suas promoções tivessem ocorrido nos períodos corretos, não teria atingido a idade limite para permanecer no serviço ativo e, consequentemente, teria direito à promoção.

Acrescenta que antes já deveria ter sido promovido, contudo a administração pública, apesar da legislação normatizar que as promoções devem ser regulares, insistiu em atrasar as promoções dos militares, mesmo após o preenchimento dos requisitos necessários, prejudicando-os sobremaneira.

Destaca as previsões legais contidas na Lei 8.230/2015 (art. 1º, I e art. 7º) e no Estatuto da PM/PA (art. 62).

Aduz que, a
o não ser promovido, não gozará do aumento remuneratório decorrentes do soldo de 2°
s
argento e t
ampouco
dos reflexos das demais verbas:
i
ndenização de
r
epresentação,
g
ratificação de
s erviço a tivo, a bono s alari al, a uxílio -a
limentação. E
,
desta forma, torna-se evidente o prejuízo que terá com
a
não obtenção
d
a promoção
par
a 2°
s
argento, pois sua remuneração ficará bem abaixo do que poderia receber com a promoção.

Argumenta sobre a ofensa ao princípio da igualdade
, na medida em que a
n
ossa Constituição revelaria que o artigo do Estatuto dos Policiais Militares sobre a idade limite para a passagem para a inatividade é discriminatório, visto que diferencia a idade entre as diversas graduações e postos da Polícia Mili
tar, sem nenhum critério que estabeleça tal diferença.

Explica que há uma disparidade na referida lei que fixa em 51 (
cinquenta
e um) anos para
c
abos e 56 (
cinquenta
e seis) anos para
s
ubtenentes como idade limite para ser transferido para reserva, bem com
o delimita esta idade para o
c
oronel em 59 (
cinquenta
e nove) anos, havendo uma total discriminação entre os graus hierárquicos da Polícia Militar do Estado do Pará
,
conforme se observa no artigo 103, I
,
da Lei 5.251/85 (Estatuto dos Militares do Estado do
Pará).

Por essa razão
,
entende que
resta comprovado
tinha direito a
tão sonhada promoção, não sendo razoável que
fosse
excluído do quadro de acesso.

Trata sobre a configuração dos danos morais no caso concreto, pois entende que
estão presentes os trê
s elementos caracterizadores da

responsabilidade objetiva do Estado do Pará: ação/omissão do Estado (ação: atitude do agente

público no exercício de serviço público em convocar o militar para a realização do exame d
e
saúde e testes de avaliação física sem
necessidade, sendo o militar alvo de gravíssimo

vexame, humilhação e constrangimento,
d
ano moral
(
forte abalo psicológico) e nexo de

causalidade (os danos morais por conseq
u
ência da atitude do agente público).

Desse modo,
entende
resta
r
claro que o Estado
do Pará tem o dever de

ressarci
-lo
pelos danos morais,
pelo que a
sentença
deve
ser reformada, determinando a imediata

promoção por ressarcimento de preterição do
r
ecorrente, à graduação de 2°
s
argento, a ser

contada a partir de 29/09/2015, bem como que se
ja condenado o
r
ecorrido ao pagamento de

todos os valores correspondentes à diferença dos soldos de 3° e 2°
s
argento, as vantagens que

deixaram de ser pagas e ainda requer a condenação do
a
pelado a t
í
tulo de indenização por

danos morais, na importância de
R$ 50.000,00 (cinq
u
enta mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos termos acima expostos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 1342427) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e pleiteando que o recurso de apelação seja julgado improvido.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº1606244).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (id nº 1665274) opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na reinclusão do autor no quadro de acesso referente às promoções para a graduação de 2º sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, a contar de 25 de setembro de 2015
, suscitando, para tal, o preenchimento de todos os requisitos
exigidos pela lei, em que pese contar com 51 (cinquenta e um) anos de idade na ocasião da realização das promoções.

Pela análise do recurso de apelação, constata-se que o cerne
recursal consiste em decidir sobre
o acerto ou não da sentença proferida pelo juízo monocrático, que, na ação ajuizada pelo recorrente
,
julgou improcedente o pedido, por meio do qual pleiteara a sua promoção à graduação de 2ª sargento da PM/PA, apesar de possuir idade superior ao limite estabelecido nas normas do referido certame.

Pois bem, sobre o assunto, inicialmente, cabe ressaltar que a Constituição Federal permite a exigência requisitos diferenciados de admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir, conforme se verifica no art. 39, § 3º, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3°. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7°, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

E, especificamente em relação à carreira Militar, dispõe em seu art. 142, §3º, inciso X a possibilidade de limitação de idade para ingresso da carreira por meio de lei, vejamos:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

X -
a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade
, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”.

Sobre o tema, leciona a ilustre jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro o seguinte:

“Embora o objetivo do constituinte seja o de proibir o limite de idade e outros tipos de discriminação, a proibição não pode ser interpretada de modo absoluto; primeiro, porque o artigo 37, I, deixa para a lei ordinária a fixação dos requisitos de acesso aos cargos, empregos e funções; segundo, porque, para determinados tipos de cargo, seria inconcebível a inexistência de uma limitação, quer em relação a sexo, quer em relação a idade. Não se poderia conceber que, para o cargo de guarda de presídio masculino, fossem admitidas candidatas do sexo feminino, ou que para certos cargos policiais fossem aceitas pessoas de idade mais avançada”
(Direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 605)

Por conseguinte, a exigência do limite de idade para ingresso ou promoção na carreira castrense é totalmente razoável, tendo em vista as peculiaridades da profissão, onde se verifica evidente desgaste físico inerente às funções exercidas, que se mostra incompatível com candidatos em faixa etária mais elevada.

No caso em análise, se constata que a Lei Estadual n° 5.251/85 estabelece os casos em que o policial militar passará para a reserva remunerada de ofício, senão vejamos:

“Art. 103 - A transferência para a reserva remunerada, "ex-offício", verificar-se-á sempre que o Policial-Militar incidir em um dos seguintes casos:

I - Atingir as seguintes idades limites:

c)
Para as Praças

PÓSTOS

IDADES

Subtenente PM

56 anos

1º Sargento PM

54 anos

2º sargento PM

52 anos

3º Sargento PM

51 anos

Cabo PM

51 anos

Soldado PM 1ª Classe

51 anos

Soldado PM 2ª Classe

51 anos

Soldado PM 3ª Classe

51 anos

Soldado PM Classe
Simples

51 anos

Por sua vez, cabe analisar tal previsão legal com a restrição prevista na Lei 8.230/2015, que dispõe sobre a promoção de praças da Polícia Militar,
in verbis
:

“Art. 22. Não poderá constar de nenhum Quadro de Acesso o praça:

(...)

VI – que tenha atingido o limite de idade para permanência no serviço ativo ou vá atingi-lo até a data da promoção.”

Da interpretação conjunta dos dispositivos legais supra transcritos, conclui-se que o autor/ora apelante, em razão de ter atingido a idade limite para passar para a reserva remunerada de ofício no posto de 3º sargento, não poderia, de fato, constar de nenhum quadro de acesso. Assim, vê-se que inexiste amparo legal que embase a pretensão do autor.

Sobre esse limite de idade previsto nas leis acima referidas, entendo que se trata de requisito razoável e compatível com a atividade a ser desenvolvida no exercício da função de segurança pública, notadamente por exigir bom preparo físico daqueles que a exercem.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido da legalidade da exigência que limita a faixa etária para o ingresso ou promoção na carreira militar, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LIMITE DE IDADE. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DO CARGO. LEGALIDADE. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível a definição de limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar, levando-se em conta as peculiaridades da atividade exercida, desde que haja lei específica que imponha tais restrições. 2. O art. 5º, II, da Lei estadual 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) aponta a idade como um dos critérios a serem observados no ingresso na Polícia Militar baiana.
3 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 41.515/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/05/2013, DJe 10/05/2013) (grifei)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO ACRE. LIMITE MÁXIMO DE IDADE PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO QUE NO DECORRER DO CONCURSO COMPLETOU IDADE SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL PARA A INSCRIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. REGRA PRESENTE NO EDITAL. MATRÍCULA NÃO HOMOLOGADA. LEGALIDADE.
1. A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica.
2, 3 e 4. Omissis. (RMS 31.923/AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 06/10/2011, DJe 13/10/2011)” (grifei)

Esse entendimento encontra-se sedimentado, também, neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“APELAÇAO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. LIMITE MÁXIMO DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE DISPENSA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
2 - No caso, consta previsão no item nº 4.3, b, do edital nº 001/PMPA/2012, que limita a idade máxima para inscrição no concurso em 27 (vinte e sete) anos. 3 - É inadmissível o tratamento diferenciado entre os candidatos, em homenagem aos princípios da moralidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 4 - O próprio impetrante/apelante não cumpriu os requisitos do Edital quanto ao limite etário para inscrição no concurso da PM/PA. Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado
. Precedentes do STF e deste TJ/PA. 1 e 5. Omissis. (Proc. nº 2017.03560015-54, 179.633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 21-08.2017) (grifei)

APELAÇAO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. LIMITE MÁXIMO DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE DISPENSA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
2. Pretende o Apelante se abster de regra editalícia que prevê limite máximo de idade para inscrição em Concurso Público para Oficial da Policia Militar Estadual, em virtude de já pertencer ao quadro da corporação como soldado. 6
.
In casu, a controvérsia não diz respeito à possível ilegalidade do item nº 5, item 5.1, e, do edital nº 001/PMPA, que limita a idade máxima para inscrição no concurso em 27 (vinte e sete) anos, mas sim à pretensão do apelante em se abster de previsão editalícia, em virtude de já pertencer à Policia Militar, o que não encontra guarida no edital
, sendo forçoso reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso, face a homologação do resultado final do concurso público. 1, 3, 4. 5 e 7. Omissis. (Porc. nº 2016.01863782-85, 159.359, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-02, Publicado em 2016-05-13)” (grifei)

Sendo assim, entendo que a definição de limite máximo e mínimo de idade, além de previsão de outros requisitos para o ingresso e promoção na carreira militar, é perfeitamente possível, desde que haja lei específica que imponha tais restrições, como é o caso dos autos. Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou ofensa ao princípio da igualdade.

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, entendo que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor

para manter integralmente a sentença hostilizada.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2020